Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-79.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001424-79.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH DA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REMUNERAÇÃO SUPLEMENTAR. OBSERVADO O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INTEGRAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE OU AO PAGAMENTO EM PERÍODOS DE RECESSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de equiparação remuneratória com base na jornada de 40 horas semanais, reconhecendo a ausência de direito subjetivo à ampliação da carga horária e à incorporação da remuneração suplementar ao vencimento-base. A autora sustentava o exercício contínuo da jornada ampliada, bem como o descumprimento da Lei nº 11.738/2008 pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício fático de jornada suplementar de 40 horas semanais confere direito subjetivo à ampliação definitiva da carga horária da servidora; (ii) apurar se a remuneração da servidora, considerando o adicional pago pelas horas suplementares, respeita o Piso Nacional do Magistério previsto na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da carga horária de 20 para 40 horas semanais constitui ato discricionário da Administração, dependente de requerimento formal do servidor e do preenchimento de requisitos legais expressos nas Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019, tais como existência de vaga real, habilitação específica, avaliação de desempenho e assiduidade.

A autora não apresentou prova de requerimento administrativo para ampliação da carga horária nem demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, tampouco refutou a alegação do Município de inexistência de pedido formal.

O exercício de carga suplementar por período determinado não configura, por si só, direito subjetivo à alteração definitiva do regime de trabalho, sendo a remuneração adicional de natureza precária e não incorporável ao vencimento-base.

Quanto à alegação de pagamento inferior ao Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), as fichas financeiras demonstram que o somatório da remuneração recebida para as 40h prestadas superava o valor estabelecido para a jornada correspondente.

O vencimento-base da autora, considerado isoladamente, também permaneceu acima do piso proporcional para jornada de 20 horas, não sendo identificada violação à Lei nº 11.738/2008.

Não há direito à percepção de remuneração suplementar durante meses sem efetiva prestação de serviço (dezembro, janeiro, fevereiro), dada a natureza
pro labore faciendo
da verba, conforme o art. 73 da Lei Municipal nº 612/2015.

É incabível a incidência de reflexos da verba suplementar sobre adicionais como quinquênios, regência de classe ou atividade complementar, em observância ao art. 37, XIV, da CF/1988, que veda o efeito cascata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O exercício fático de jornada ampliada por servidor público não gera, por si só, direito subjetivo à alteração definitiva da carga horária, quando ausente requerimento formal e preenchimento dos requisitos legais.

O adicional por jornada suplementar tem natureza precária, não se incorpora ao vencimento-base e não gera reflexos automáticos em vantagens pessoais do servidor.

A verba relativa à carga suplementar somente é devida enquanto houver efetiva prestação do serviço extraordinário, não sendo devida durante períodos de recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e XIV; CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 11.738/2008; Leis Municipais de Macaúbas nº 612/2015 e nº 734/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001286-18.2022.8.05.0218, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 03.07.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8022774-43.2018.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Borges, j. 19.06.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015793-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 16.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000752-50.2017.8.05.0218, Rel. Des. Raimundo Sérgio Cafezeiro, j. 28.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 8001424-79.2019.8.05.0156
,
figurando como Apelante
ELIZABETH DA ROCHA SANTOS
e como Apelado
MUNICIPIO DE MACAUBAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA